Tribunal: TJMT
Processo: 0002261-67.2016.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002261-67.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), JONATAN DE LIMA PEREIRA - CPF: 033.015.491-52 (APELANTE), ERICK NEUBURGER DA SILVA (VÍTIMA), ERICK NEUBURGER DA SILVA - CPF: 021.232.471-38 (VÍTIMA), JOILSON DE CARVALHO - CPF: 964.670.101-91 (ASSISTENTE), ROGERIO GABRIEL SCHAFER - CPF: 867.991.001-59 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
ROUBO MAJORADO
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE
– PALAVRA
DA VÍTIMA –

RELEVANTE VALOR PROBANTE
–

RECONHECIMENTO DO ACUSADO EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos crimes patrimoniais
a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
, especificamente pelo reconhecimento do acusado realizado em ambas as fases da persecução penal
.

2.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
J
ONATAN DE LIMA PEREIRA
em desfavor da sentença pro
latada
pelo Juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá

(MT)
,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
o acusado
pela prática do crime previsto no art.
157, §

2o,
inciso
II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e
04
(
quatro
) meses de reclusão e 1
3
(
treze
) dias-multa
.

Nas razões recursais,
o apelante sustenta
a ausência de elementos que comprovem a autoria delitiva, fundamentando a insuficiência dos depoimentos da vítima e d
a testemunha
Joílson de Carvalho
,
considerando que es
s
e apenas realizou
sua prisão
, sem presenciar
os fatos.

Aduz, ainda, que “
havia a possibilidade de produção de muitas provas, no entanto, o que se verificou foram apenas dois depoimentos (vítima e PM Joílson), cujo conteúdo não é suficiente para embasar sentença condenatória
”.

Pautado nesses argumentos, requer
o provim
ento do recurso para absolver o acusado

do crime que lhe fora imputado
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal
. (Id. 222387945)

Em suas contrarrazões, o Ministério Público

Estadual
refuta a
tese defensiva,
pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (I
d.
2
22388657
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
José Norberto de Medeiros Júnior
, manifesta-se
pelo desprovimento do recurso (I
d.
2
23949153
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição do que consta na denúncia
,
acerca dos fatos:

“No dia 21/01/2016, por volta de 01h25min, Rua Brasil, Bairro Santa Rosa II, nesta Capital, com unidade de desígnios com outros três comparsas não identificados e mediante violência, o denunciado JONATAN subtraiu as coisas alheias móveis, não recuperadas, consistentes em uma mochila contendo um par de sapatos e um uniforme, de propriedade do ofendido Erick
Neuburger
Silva (avaliados indiretamente num total de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais)), além do RG da vítima.

Os autos revelam que o denunciado JONATAN e comparsas abordaram o ofendido Erick, enquanto caminhava na via pública, agredindo-o fisicamente, e subtraíram os objetos acima mencionados.

Somente o denunciado foi preso em flagrante delito e reconhecido pela vítima (fls. 07).

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar JONATAN DE LIMA PEREIRA, como incurso no art. 157, § 2o, inc. II, do Código Penal, requerendo que seja recebida a presente e procedida a citação do denunciado para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos dos artigos 394, §1o, I, do Código de Processo Penal, com sentença condenatória, em todos os seus termos, fixando inclusive valor mínimo para
reparação dos danos causados pela infração
, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, conforme determina o art. 387, inc. IV, do CPP.” (Id. 222387904) (grifos meus)

Na sentença
condenatória
o Juízo
originário

julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
o acusado
pela prática do crime previsto no art.
157, §

2o,
inciso
II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e
04
(
quatro
) meses de reclusão
, em regime semiaberto,
e 1
3
(
treze
) dias-multa
(Id.
2
22387934
).

Em síntese,
o apelante fundamenta seu recurso na ausência de provas que comprovem seu envolvimento com os fatos descritos na denúncia, pugnando, ao final, pela sua absolvição, nos termos do art.

386, VII, do Código de Processo Penal
.

Entretanto,
razão
não lhe assiste.

O crime de roubo majorado pelo qual o acusado foi condenado está previsto no art. 157, §

2o, I e II, do Código Penal, que assim dispõe:

“
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 2o
A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

I – (revogado);

II -
se
há o concurso de duas ou mais pessoas;
”

No que
pertine
ao pleito absolutório, registre-se que a autoria e materialidade delitivas estão suficientemente comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência n.
2
016.22688 (Id.
222387904 pp. 24-26)
, Termo de Declaração da vítima (Id. 222387904 – p.18)
,
interrogatório do réu, oitiva da vítima

e depoimento colhidos na audiência de instrução e julgamento (relatórios de mídias – Id.
222387904 p.150
e
Id. 222387933
)
.

Em atenção ao depoimento em fase inquisitiva, declarou a vítima

Neuburger
da Silva
:

“(...) já foi chegando no local mais pessoas que viram a situação e o
impediram sendo que alguns dos transeuntes chegou a agredir esse rapaz porque ele também investia nas pessoas tentando agredi-las porque tentava foragir, nisso um rapaz conseguiu contê-lo até a chegada dos policiais militares no local,
que o declarante RECONHECE COM ABSOLUTA CERTEZA JONATAN DE LIMA PEREIRA, como um dos autores do roubo
.”
(Id. 222387904 – p.18) (grifos meus)

Na fase in
strutória
, a vítima
Erick
declarou:

“Eu já estava chegando em casa a uma quadra, mais ou menos,

fui abordado por duas motos e cada moto tinha duas pessoas.

E os dois primeiros que pegaram minha mochila já saíram e ficaram dois.
(...)

O outro ainda ficou questionando e pedindo dinheiro.

E esse que foi preso

(...)

Aí
me agredia, pedia dinheiro, perguntava de celular
(...)
eles começaram a ficar agressivos.

Já tinha
uma galera
indo embora ali no estacionamento.

Percebeu que era um assalto, percebeu que se tratava de um assalto e o agrediram.
(...)
”
(Id. 222387933
)
(
grifos meus).

Sob o crivo do contraditório, foi ouvido o policial militar que participou da diligência à época (
Joilson
de Carvalho), que corroborou com a informação de que o apelante foi contido por um policial em colaboração com populares.

Também
em

fase i
nstrutória
,
em narrativa dissociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos, o acusado negou, novamente, a autoria delitiva, entretanto, confirmando que estava na companhia dos assaltantes.

“
Verdadeiro foi, mas eu nem cheguei, eu nem encostei nesse rapaz, entendeu?

Porque foi muito longe do negócio, porque eu não estava de acordo, entendeu, com esse negócio. Só que aí o rapaz que estava comigo, que pegou ele,
entendeu? (...)

Eu conhecia um que eu peguei uma carona com o rapaz, entendeu? Aí, no caminho, eles pegaram e abordaram esse rapaz
(...)

Eu fiquei bem longe, eu fiquei uns 300 metros longe desse rapaz, entendeu? Eu nem cheguei a encostar nele(...)”
(Id. 222387933)
(grifos meus).

O depoimento d
a vítima
foi
verossímil e coerente ao descrever os fatos, além de reconhecer, novamente, agora perante as autoridades judiciais, que o roubo
foi
praticado pelo acusado
J
onatan de Lima Pereira
.

Destaca-se que ao ser questionado pela Promotora de Justiça,
“
Ah, então ele foi contido ali na hora mesmo, é isso?”,
respondeu a vítima:

“Contido e segurado
.

O outro que estava com ele conseguiu fugir a pé.
A moto ficou.” (Id. 222387933)
(grifos meus).

Diante desse quadro, verifica-se que os depoimentos da vítima colhidos em ambas as fases da persecução penal,
a
coerência

do depoimento da
testemunha
com os fatos narrados
e
a
afirmação
do apelante de que estava acompanhado dos assaltantes
, associados aos demais elementos probatórios produzidos durante a fase instrutória
são
suficientes para
consolidar a condenação do apelante J
onatan de
L
ima Pereira

pela prática do crime
de roubo majorado
previsto no art.
157, §

2o, inciso II, do Código Penal
, fulminando a tese absolutória
.

Nesse sentido é o entendimento do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
3. Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. Precedentes. Súmula n. 83/STJ.

4. Agravo regimental desprovido
”
.

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.429.354/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2019,
DJe
de 5/4/2019.)

Em caso semelhante decidiu este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO [PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE PESSOAS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEF
ENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
PELA FALTA DE PROVAS – DESCABIMENTO – RECONHECIMENTO QUE SE ALIA AOS DEMAIS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO – DECLARAÇÕES HARMÔNICAS DA VÍTIMA NAS DUAS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de que o réu praticou o crime de roubo majorado que lhe foi imputado na denúncia
.

“Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” [STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023].

A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não autoriza afastar a responsabilidade do réu no acontecido.

(N.U 0023891-13.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024)
(grifos meus).

Sendo assim, deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o,
inciso
II, do CP, fundamentada nas palavras da vítima
, as quais foram
corroboradas pelo acervo probatório constante nos autos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024